Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE CONTROLE INSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado da prática de latrocínio consumado e tentado, que teve sua prisão preventiva mantida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. Após a instrução, foi reconhecida sua inimputabilidade penal, com absolvição imprópria e imposição de medida de segurança de internação por, no mínimo, um ano. A defesa alega constrangimento ilegal e requer substituição da prisão preventiva por tratamento ambulatorial, preferencialmente próximo à família do paciente, que reside em outra cidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença com absolvição imprópria prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva do paciente, inimputável e com recomendação técnica de tratamento ambulatorial, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença com absolvição imprópria não prejudica o habeas corpus, pois remanesce o interesse da defesa quanto à liberdade do paciente para que possa ser submetido a tratamento ambulatorial.
4. A medida de segurança de internação está prevista no art. 97 do Código Penal e permanece compatível com a Resolução CNJ n. 487/2023, que apenas veda internações em instituições de caráter asilar, o que não se confunde com a internação hospitalar imposta.
5. A periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes cometidos em surto psicótico — latrocínio consumado e latrocínio tentado —, justifica a medida mais gravosa e afasta a possibilidade de tratamento em regime ambulatorial.
6. O juízo sentenciante fundamenta a necessidade de controle institucional com base na baixa adesão anterior a tratamentos, risco elevado de reincidência e possibilidade de evolução para quadro esquizofrênico, concluindo que o tratamento ambulatorial seria ineficaz e arriscado.
7. A ausência de prova de condições familiares adequadas para acolhimento e acompanhamento do tratamento ambulatorial reforça a inviabilidade da medida pleiteada.
8. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo, com base no conjunto probatório, escolher a medida mais adequada à proteção da coletividade e à recuperação do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.